Tribunal: TJES
Processo: 5002857-03.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2022-04-28

Ementa:
Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5002857-03.2021.8.08.0000

Recorrente: Geraldo José Furtado Lima

Recorrido: Ademilson José Dalla Bernardina

Relator: Desembargador Carlos Simões Fonseca

Relator Designado: Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 106, DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRAZO QUINQUENAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Aplica-se ao presente caso

o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil de 2002, sendo o termo
a quo
correspondente à data do vencimento da última parcela prevista no título judicial (11 de fevereiro de 2006).

II.
Tendo em vista que a “
execução de quantia certa com base em título judicial
” foi protocolizada em 03 de outubro de 2008, não restou implementado o prazo de prescrição da pretensão executiva, o que somente ocorreria e 11 de fevereiro de 2011.

II.
P
roposto o cumprimento de sentença dentro do prazo prescricional e sendo a demora na efetivação da intimação do executado imputada aos mecanismos da justiça – e não ao exequente –, não há que se falar em prescrição, aplicando-se a orientação contida na Súmula n° 106, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”
.

III.
Tratando-se de execução de parcelas mensais sucessivas
, o

início da contagem do prazo prescricional revela-se a partir do vencimento da última parcela, surgindo, a partir de então, a possibilidade de vir a ser exigida a totalidade do valor inadimplido, não havendo falar-se em cômputo retroativo de prazo prescricional para atingir parcelas vencidas 05 (cinco) anos, anteriormente à propositura da demanda
.

IV.
Recurso provido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002857-03.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GERALDO JOSE FURTADO LIMA
AGRAVADO: ADEMILSON JOSE DALLA BERNARDINA
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

GERALDO JOSÉ FURTADO LIMA
agrava por instrumento da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Vitória que, nos autos do cumprimento de sentença nº
0035376-98.2008.8.08.0024
, iniciado por
ADEMILSON JOSÉ DALLA BERNARDINA
,

rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo ora agravante e determinou o regular processamento dos atos executivos.

Sustenta o agravante que a decisão é nula por carência de fundamentação e violação ao disposto no art. 489, §1º, I e IV do CPC, por se caracterizar como provimento genérico, que não explica sua relação com a causa ou a questão decidida e como provimento que não enfrenta todos os argumentos deduzidos pela parte capazes de, em tese, infirmar a conclusão por ele adotada. Pleiteia, além da declaração de nulidade do referido
decisum
, o julgamento da causa, com fulcro no art. 1.013, §3º, do CPC, aplicável também ao recurso de agravo de instrumento.

Em seguida, pleiteia a reforma da decisão, às afirmações de que
(1)
está caracterizada a prescrição total da pretensão do agravado, já que demonstrada a conduta desidiosa do exequente na condução das diligências tendentes à citação do agravante, o que impediu a retroação, à data do ajuizamento, da citação como marco interruptivo da prescrição, bem como de que
(2)
está caracterizada a prescrição parcial, porque, por aplicação do disposto no art. 206, §5º, I, do CC,
todas as parcelas vencidas anteriormente a 02/10/2003 (cinco anos antes da data de propositura da ação) estão alcançadas pela prescrição da pretensão executiva.

Com estes argumentos, requerer o deferimento da medida liminar para suspender, imediatamente, o processo em curso em primeiro grau de jurisdição. No mérito, pede a confirmação da tutela de urgência.

Liminar deferida parcialmente na decisão Id nº 1347838.

Informações prestadas pela origem (Id nº 1409537).

Sem contrarrazões (certidão Id nº 2191223).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DE VISTA –
Acompanhar parcial divergência

Rememoro aos nobres pares que o douto relator, Desembargador Carlos Simões Fonseca, em sessão pretérita, votou no sentido de dar parcial provimento ao presente agravo de instrumento, para reconhecer a prescrição parcial do valor exequendo, referente às parcelas do acordo vencidas cinco anos antes da data da propositura do cumprimento sentença.

Em seguida, inaugurou parcial divergência o eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho no sentido de negar provimento ao recurso, por concluir que o termo inicial do prazo prescricional é a data do vencimento da última parcela.

Compulsando os autos, observa-se que no acordo firmado entre as partes, homologado por sentença (evento nº 1299027, fls. 08/14), o ora agravante se comprometeu a quitar o débito de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) no prazo máximo e improrrogável de 70 (setenta) meses, iniciando-se o pagamento da primeira parcela em 11/02/2001 e a última em 11/02/2006 (item 03, evento nº 1299027, fl. 09).

No citado acordo, as partes estabeleceram, expressamente, que o não pagamento de qualquer das parcelas avençadas implicaria o vencimento antecipado de todo a dívida (item 07, evento nº 1299027, fl. 10).

Nestes casos, quando há antecipação do vencimento da dívida, a jurisprudência se firmou no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional é o do vencimento da última parcela devida.

Sobre o tema, confira-se (grifei):

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE ASSUNÇÃO PARCIAL DE DÍVIDAS. INADIMPLEMENTO. EXECUÇÃO JUDICIAL.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. TRATO SUCESSIVO. DESCARACTERIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO ÚNICA DESDOBRADA EM PARCELAS. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. FACULDADE DO CREDOR. MECANISMO DE GARANTIA DO CRÉDITO. TERMO A QUO DO PRAZO PRESCRICIONAL INALTERADO
. 1. A questão controvertida na presente via recursal consiste em definir qual é o termo inicial do prazo de prescrição da pretensão de cobrança (ou de execução) fundada em contrato de mútuo (ou em contratos de renegociação) nas hipóteses em que, em virtude do inadimplemento do devedor, opera-se o vencimento antecipado da dívida. 2. O prazo para o adimplemento da obrigação é comumente estipulado em benefício do devedor, sobretudo nos contratos de execução continuada ou de execução diferida, não podendo o credor exigir o cumprimento da prestação antes do seu vencimento (art. 939 do CC). Aliás, como cediço, a dívida vence, ordinariamente, no termo previsto contratualmente. 3.
É possível aos contratantes, com amparo no princípio da autonomia da vontade, estipular o vencimento antecipado
, como costuma ocorrer nos mútuos feneratícios,
em que o inadimplemento de determinado número de parcelas acarretará o vencimento extraordinário de todas as subsequentes, ou seja, a integralidade da dívida poderá ser exigida antes de seu termo
. 4.
O vencimento antecipado da dívida, ao possibilitar ao credor a cobrança de seu crédito antes do vencimento normalmente contratado, objetiva protegê-lo de maiores prejuízos que poderão advir da mora do devedor, sendo um instrumento garantidor das boas relações creditórias, revestindo-se de uma finalidade social. É, portanto, uma faculdade do credor e não uma obrigação, de modo que pode se valer ou não de tal instrumento para cobrar seu crédito por inteiro antes do advento do termo ordinariamente avençado
, sendo possível, inclusive, sua renúncia no caso do afastamento voluntário da impontualidade pelo devedor (arts. 401, I, e 1.425, III, do CC). 5.
O vencimento antecipado da dívida livremente pactuado entre as partes, por não ser uma imposição, mas apenas uma garantia renunciável, não modifica o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo, para tal fim, o termo indicado no contrato
(
arts. 192
1
e 199, II, do CC
2
). Precedentes. 6.
Por se tratar de obrigação única
(pagamento do valor emprestado),
que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela (princípio da actio nata - art. 189 do CC)
. Descaracterização da prescrição de trato sucessivo. 7. Recurso especial provido. (REsp 1523661/SE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 06/09/2018).

No mesmo sentido, foi definido no julgamento do REsp 1489784/DF, de relatoria do Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, (DJe 03/02/2016), quando também foi assinalado que
“
não há falar em aplicação do princípio do duty to mitigate the loss, isto é, não é caso de incidência do Enunciado nº 169 da III Jornada de Direito Civil ('O princípio da boa-fé objetiva deve levar o credor a evitar o agravamento do próprio prejuízo'), visto que o estado de inadimplência e o crescimento da dívida é de responsabilidade exclusiva do mutuário e não de um comportamento omissivo do mutuante.
Cumpre ressaltar que 'a ninguém é admitido valer-se da própria torpeza. Ora, entender em favor da antecipação do prazo [de prescrição] em questão beneficiaria o próprio devedor que criou o óbice para o recebimento do crédito'".

No mesmo diapasão, veja-se, ainda (destaquei):

ADMINISTRATIVO. CONTRATO. INADIMPLÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DO VENCIMENTO. PRAZO DE PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DO TERMO INICIAL. 1. Trata-se de ação monitória referente ao contrato de abertura de crédito para financiamento estudantil em que a origem afastou a prescrição reconhecida pelo juízo de primeiro grau. 2.
Esta Corte pacificou seu entendimento no sentido de que, mesmo diante do vencimento antecipado da dívida, subsiste inalterado o termo inicial

do prazo de prescrição - no caso, o dia do vencimento da última parcela
, 10.2.2008.
Precedentes
. 3. Note-se, ainda, que
a ninguém é admitido valer-se da própria torpeza. Ora, entender em favor da antecipação do prazo em questão beneficiaria o próprio devedor que criou o óbice para o recebimento do crédito
. 4. Recurso especial não provido. (REsp 1247168/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2011, DJe 30/05/2011).

Reitera-se que, no caso, o agravante comprometeu-se a quitar o débito no prazo máximo e improrrogável de 70 (setenta) meses, de modo que, findado este prazo, na data de vencimento da última parcela, e não tendo o agravado promovido a cobrança antecipada de toda dívida, cuja faculdade dispunha, iniciou-se o prazo prescricional para a execução da integralidade da dívida.

Neste ponto, como bem elucidou o eminente relator, quando proposto o cumprimento de sentença,
“
em 03 de outubro de 2008, (...) não havia, ainda, sido implementada a prescrição da pretensão executiva, o que somente se daria em 11 de fevereiro de 2011”,
sendo que a
“
demora na efetivação da intimação do executado”
, é
“imputada aos mecanismos da justiça – e não ao exequente”,
aplicável ao caso, portanto, o enunciado sumular nº 106 do STJ.

Pelo exposto, rogando vênia ao culto relator Desembargador Carlos Simões Fonseca, filio-me à parcial divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante.

É como, respeitosamente, voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
CC. Art. 192. Os prazos de prescrição não podem ser alterados por acordo das partes.

2
CC. Art. 199. Não corre igualmente a prescrição: (...) II - não estando vencido o prazo; (...).

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento como segue.

Depreende-se dos autos que
ADEMILSON JOSÉ DALLA BERNARDINA
e
GERALDO JOSÉ FURTADO LIMA
firmaram um acordo para pagamento
de uma dívida vencida em 11 de fevereiro de 1999, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), que restou homologado em juízo e a sentença respectiva transitou em julgado em
01 de julho de 1999
.

Acordou-se o pagamento parcelado em 70 (setenta) meses, vencendo a primeira parcela em
11 de fevereiro de 2001
e a última em
11 de fevereiro de 2006
.

Considerando que o devedor, ora agravante,
GERALDO JOSÉ FURTADO LIMA
, não adimpliu nenhuma parcela, o credor, ora agravado,
GERALDO JOSÉ FURTADO LIMA
deu início ao cumprimento de sentença originário deste recurso de agravo.

A petição inicial do processo nº 0035376-98.2008.8.08.0024 foi protocolizada no dia
03 de outubro de 2008
(fl. 02 dos autos de origem) e no dia
09 de outubro de 2008
o juízo
a quo
determinou (fl. 17) a juntada, aos autos, do título executivo, ou seja, da sentença homologatória do acordo firmado entre as partes, bem como determinou ao exequente, ainda, o pagamento das custas processuais iniciais, o que ensejou a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para o cálculo respectivo.

O exequente recebeu a intimação, via AR, do referido despacho em 18 de novembro de 2008 e cumpriu em 25 de novembro de 2008, como se infere das petições de fls. 22/23 e 24/33.

O juízo
a quo
, então, determinou ao juízo em que proferida sentença objeto de cumprimento, a remessa daqueles autos, na forma do art. 475-P, do CPC/73 (fl. 35).

Cumprida tal determinação, o juízo
a quo
, em
24 de junho de 2010
, determinou a intimação do executado para pagamento do débito exequendo (fl. 52), mas o mesmo não foi encontrado em seu endereço residencial, motivo pelo qual o exequente, em
28 de junho de 2011
, apresentou novo endereço para a devida intimação do executado (fls. 56/57).

O executado foi, então, intimado em 07 de fevereiro de 2014 (fl. 63).

Intimado, em
26 de agosto de 2016,
do cumprimento do mandado de intimação do executado, o exequente pleiteou, em
02 de setembro de 2016
,
a realização de penhora e demais atos necessários à satisfação do débito, o que restou deferido pelo juízo
a quo
em
26 de junho de 2017
(fl. 75).

Somente em 19 de maio de 2019 o executado compareceu aos autos para oposição de pré-executividade em que alegou a prescrição que defende também na seara recursal.

Pois bem.

O prazo prescricional aplicável à pretensão executiva do ora agravado, ao tempo do nascimento da pretensão – ou seja, ao tempo do trânsito em julgado da sentença homologatória de acordo, ocorrido em 01 de julho de 1999 – era o previsto no art. 177 do Código Civil de 1916 (por aplicação do art. 179 daquele diploma),
in verbis
:

Art. 177.
As ações pessoais prescrevem, ordinariamente, em vinte anos, as reais em dez, entre presentes e entre ausentes, em quinze, contados da data em que poderiam ter sido propostas.

Ocorre que, com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, o prazo prescricional para a cobrança de dívidas oriundas de instrumento público, como a sentença transitada em julgado, foi reduzido, de vinte, para cinco anos, nos termos do art. 206, §5º, I,
in verbis
:

Art. 206.
Prescreve:

(...)

§ 5o
Em cinco anos:

I -
a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

A utilização,
in casu
, do prazo prescricional previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil de 2002 decorre da aplicação da interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça à matéria, como se infere da seguinte ementa de julgado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTENTE. AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EFICÁCIA EXECUTIVA. POSSIBILIDADE. CONTEÚDO CONDENATÓRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXIGÍVEL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. (...) 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da sentença.

Incidência da Súmula nº 568/STJ. Precedentes. 6.
A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento público ou particular prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Precedentes
. 7. (...)

8. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1594440/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 28/09/2020)

Posta esta premissa e considerando que o Código Civil de 2002 entrou em vigor no curso do prazo prescricional da pretensão executiva, porém quando transcorrido menos da metade do tempo estabelecido no Código Civil de 1916 (mais precisamente três anos e seis meses), é o caso de se aplicar, a
contrario sensu,
a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil/2002, a seguir transcrita:

Art. 2.028.
Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.

A aplicação da referida norma – segundo interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça – impõe que seja considerado, como prazo prescricional aplicável à execução ora em análise, o previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil de 2002, qual seja o de cinco anos. No sentido:

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no caso de redução de prazo de prescrição, inclusive os aquisitivos, se na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002 ainda não havia decorrido mais da metade do tempo previsto na lei revogada, aplica-se o novo prazo, a contar da entrada em vigor do referido diploma, isto é, 11.1.2003" (AgInt no AREsp 952.068/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe de 02/12/2019).

Vale ressaltar, entretanto, que o termo
a quo
para a contagem do prazo prescricional em análise não é a data de entrada em vigor do Código Civil de 2002, porque o título judicial objeto de execução prevê o pagamento do débito em parcelas mensais, sendo a última com vencimento em
11 de fevereiro de 2006
, ou seja, em data posterior à entrada em vigor do Código Civil de 2002.

Com efeito, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que “
o marco inicial para o cômputo da prescrição quinquenal aplicável a título executivo judicial, consistente em termo de acordo a ser pago em prestações mensais (art. 206, § 5º, inciso I, do CC/2002), é a data do vencimento da última parcela ajustada
”, ainda que haja a possibilidade de antecipação do vencimento do total da dívida (TJSP; Apelação Cível 0000421-75.2012.8.26.0161; Relator (a): Itamar Gaino; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/11/2019; Data de Registro: 13/11/2019).

Tal orientação jurisprudencial está fundada no entendimento de que a antecipação do vencimento do total da dívida é uma alternativa conferida ao credor que, mesmo sem optar por ela, mantém a pretensão de satisfação de cada parcela vencida. Por tal motivo, conta-se o prazo da prescrição total da dívida a partir do vencimento da última parcela.

Assim, tem-se que,
in casu
, por aplicação a
contrario sensu
do disposto no art. 2.028 do Código Civil de 2002, o prazo prescricional aplicável à pretensão executiva do exequente, ora agravado, é o quinquenal, previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil de 2002 e seu termo
a quo
é a data do vencimento da última parcela prevista no título judicial, qual seja,
11 de fevereiro de 2006
.

Considerando, pois, que, como se infere da fl. 02 dos autos de origem (constante do documento ID 1299022), a “execução de quantia certa com base em título judicial” foi protocolizada em
03 de outubro de 2008
, resta claro que naquele momento não havia, ainda, sido implementada a prescrição da pretensão executiva, o que somente se daria em 11 de fevereiro de 2011.

O ora agravante alega, entretanto, que a citação é o marco interruptivo da prescrição e esta somente ocorreu, nos autos de origem, em
07 de fevereiro de 2014
, quando já implementada a prescrição da pretensão executiva. Alega, ainda, não ser a hipótese de aplicação do disposto no art. 219, §§2º e 3º do Código de Processo Civil de 1973 – que determinaria a retroação da interrupção do prazo prescricional à data da propositura da ação - porque não foram respeitados os prazos previstos na referida norma processual para tal fim.

Defende que a demora na efetivação da citação se deu por desídia do próprio exequente e que, portanto, não se deve aplicar o precedente firmado o verbete sumular nº 106 do Superior Tribunal de Justiça, a seguir transcrito:

Súmula nº 106.

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Entretanto, ao analisar detidamente os autos de origem, verifico que, considerando que
a “execução de quantia certa com base em título judicial” foi ajuizada pelo ora agravado três anos antes da implementação do prazo prescricional, as falhas observadas na petição inicial – quais sejam: não juntada do título executivo à petição inicial e não adequação do pedido à Lei nº 11.232/2005 – não podem ser consideradas as causadoras de tamanho atraso na citação, pois, em tese, seria possível a sua emenda dentro do prazo prescricional, sem prejuízo à intimação do executado.

Ademais, o cumprimento do art. 475-P, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973 (solicitação de remessa dos autos ao juízo de origem, diverso do qual foi iniciado o cumprimento de sentença), não cabia ao exequente, e sim ao juízo em que formalizado o pedido de cumprimento.

Também não pode ser o exequente responsabilizado pelo fato do Sr. Oficial de Justiça não ter encontrado o devedor quando da primeira tentativa de intimação, em 21 de março de 2011, pois a informação prestada foi de que houve a mudança do endereço residencial do ora agravante e tal circunstância somente veio ao conhecimento do credor após a tentativa, frustrada, de prática do ato almejado.

Há de ressaltar, ainda, por oportuno, que, como se infere do breve escorço histórico constante da parte inicial desta fundamentação, todas as determinações judiciais foram cumpridas pelo exequente em prazo razoáveis, inferiores a dez dias.

Assim, resta claro que não há, nestes autos, razão para o afastamento da aplicação do
precedente firmado no verbete sumular nº 106 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, proposto o cumprimento de sentença dentro do prazo prescricional e sendo a demora na efetivação da intimação do executado imputada aos mecanismos da justiça – e não ao exequente –, não há que se falar na implementação da prescrição total pretendida pelo ora agravante.

O agravante defende ainda, a implementação da prescrição parcial do débito, à afirmação de que todas as parcelas vencidas anteriormente a 02 de outubro de 2003 (cinco anos antes da data de propositura da ação) estão alcançadas pela prescrição quinquenal prevista no art. 206, §5º, I, do Código Civil de 2002.

Com razão, neste ponto, o agravante.

O termo
a quo
da prescrição é firmado pelo princípio da
actio nata
e, portanto, coincide com o nascimento da pretensão.

Tratando-se de execução de parcelas mensais sucessivas, não se tem dúvidas de que a pretensão de satisfação - caso o credor não opte pelo vencimento antecipado -, nasce com o inadimplemento de cada parcela e é somente com o vencimento da última parcela que, como já adiantado neste
decisum
, inicia-se o prazo da prescrição total da dívida.

No sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO – PRESCRIÇÃO QUE, NO CASO, É QUINQUENAL, POIS O PACTO SE REVESTIU DE NATUREZA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INTERPOSTO EM 13/07/2018 E PARCELAS DO ACORDO VENCIDAS A PARTIR DE 11/02/2013 – PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS ATÉ 5 ANOS ANTES DO PEDIDO EXECUTÓRIO – ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. Agravo de instrumento parcialmente provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2220842-22.2019.8.26.0000; Relator (a): Jayme Queiroz Lopes; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/04/2020; Data de Registro: 22/04/2020)

Ante todo o exposto, demonstrada a prescrição parcial do título executivo objeto de cumprimento nos autos de origem, razão pela qual
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, para reconhecer a prescrição parcial dos valores cobrados na execução, nos termos acima enfrentado.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

VOTO VISTA

Eminentes pares,

Pedi vistas dos presentes autos, respeitosamente, para examinar, apenas e tão somente, a questão abordada no trecho final do Voto exarado pelo Eminente Desembargador Relator, CARLOS SIMÕES FONSECA, no tocante à incidência da prescrição quinquenal sobre as parcelas que foram vencidas anteriormente ao dia 02/10/2003 (cinco anos antes da propositura da ação judicial), nos termos do artigo 206, § 5°, inciso I, do Código de Processo Civil.

Destaco, de plano, coadunar com o entendimento firmado, no sentido de que o termo inicial da prescrição alusiva a título executivo judicial, decorrente de acordo firmado para quitação em prestações mensais, é a data do vencimento da última parcela ajustada, pelo que, não há dúvidas acerca do ajuizamento da demanda dentro do lustro prescricional, porquanto protocolizada em 03/10/2008, enquanto o vencimento da última parcela seria em 11/02/2006.

Não obstante, o
Eminente Relator acolheu parcialmente as razões deduzidas no Agravo de Instrumento, para reconhecer a prescrição quinquenal relativa às prestações já vencidas
, nos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da demanda,
residindo, neste particular, a divergência
.

Isto porque,
concessa maxima venia
, tenho que o início da contagem do prazo prescricional revela-se a partir do vencimento da última parcela, surgindo, a partir de então, a possibilidade de vir a ser exigida a totalidade do valor inadimplido, não havendo falar-se em cômputo retroativo de prazo prescricional, bem é de ver, para atingir parcelas vencidas 05 (cinco) anos, anteriormente à propositura da demanda
.

Não é outro, a propósito, o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, a teor do que se observa dos julgados a seguir colacionados,
in verbis:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO CONTRATO.

1
.
"Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela (princípio da actio nata - art. 189 do CC). Descaracterização da prescrição de trato sucessivo"
(REsp 1.523.661/SE, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/6/2018, DJe 6/9/2018).

2.
Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
; AgInt no REsp 1791165/RJ, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 19/11/2019)

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. PLANO COLLOR. DECISÃO 59/1994 DO TCDF. PAGAMENTO PARCELADO. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.

É no vencimento da última prestação que o prejudicado passa a ter interesse em reivindicar qualquer diferença, de acordo com o princípio da actio nata, não correndo, portanto, a prescrição durante o parcelamento
. (AgRg no AREsp n. 442.669/AC, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURM, julgado em 10/6/2014, DJe 4/8/2014).

2.
Agravo interno não provido.

(
STJ
; AgInt no REsp 1706818/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 29/05/2018)

Isto posto,
nos termos da fundamentação delineada, manifesto parcial divergência, no sentido de conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

EMENTA
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso.